Tribunal: TJPA
Processo: 0026881-71.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026881-71.2010.8.14.0301

APELANTE: FENIX AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: TELMA MARIA FERNANDES LADEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO QUE SE CONFUNDEM E JÁ FORAM ANALISADAS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO: COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO (DA VÍTIMA) E SANCIONATÓRIO (DO INFRATOR). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente a demanda, condenando a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente atualizado, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelado
TELMA MARIA FERNANDES LADEIRA.

A autora ajuizou a ação acima mencionada,
alegando que fora surpreendida com ação judicial movida pela requerida, processo nº. 1999.1003726-7, com o objetivo de cobrar valores decorrentes de contrato de arrendamento mercantil, tendo salientado que a demanda fora julgada improcedente.

Aduziu que a referida ação perdurou por 10 (dez) anos, e mesmo tendo regularmente quitado o contrato, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, além de vários constrangimentos que ultrapassaram meros aborrecimentos, razão pela qual pugnou pela condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 1324317) que julgou procedente a demanda, condenando a requerida ao pagamento de danos morais em favor da autora.

Inconformada,
FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 1224324), alegando, preliminarmente, ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, requerendo que todos os atos judiciais sejam tornados nulos a partir da citação, a fim de que seja determinada a citação da empresa efetivamente processada (FORD COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – ARRENDAMENTO MERCANTIL).

Ainda preliminarmente, pleiteia o reconhecimento de ilegitimidade passiva da empresa FENIX AUTOMÓVEIS LTDA, salientando que os fatos narrados na inicial não foram por ela causados, mas sim por FORD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, que possui, CNPJ distinto, atividade empresarial distinta, sócios distintos e constituição distinta, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito em face da concessionária apelante.

No mérito, pugna pela reforma da sentença que julgou a demanda procedente, alegando a ausência de qualquer ato ilícito praticado pela empresa recorrente. Pleiteia também, a redução do quantum indenizatório fixado, bem como que a incidência de juros e atualização monetária, do valor fixado a título de indenização, seja realizada a partir do arbitramento, e ainda, que sejam fixados honorários sucumbenciais aos advogados da recorrente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1324325), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

DAS PRELIMINARES SUSCITADAS

Prima facie, convém esclarecer que as preliminares suscitadas pela apelante, quais sejam, ausência de pressuposto
de constituição válida e regular do processo e de ilegitimidade passiva, se cofundem e já foram objeto de apreciação tanto pelo Juízo de 1º grau, quanto pelo Juízo de 2º grau, por meio do recurso de Agravo de Instrumento nº. 0026881-89.2010.8.14.0301, de Relatoria da então Exma. Desembargadora Diracy Nunes Alves. A referida magistrada negou provimento ao recurso, de forma monocrática, e a decisão que manteve a legitimidade da empresa apelante transitou em julgado no dia 13/09/2013 (pesquisa no Sistema LIBRA).

Nessa esteira de raciocínio, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam
'
'à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio''
( REsp 1.745.408/DF , Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019)

A fim de corroborar com entendimento, colaciono outro julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1.
"Apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão"
( REsp 1578663/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1762416/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 01/07/2021 2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 3. Não enfrentada no julgado impugnado a tese respeitante ao artigo de lei federal apontado como violado no recurso especial, pertinente aos honorários recursais, há falta do requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1922975 TO 2021/0048280-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)- grifei

Ante o exposto, em razão de já ter sido operada preclusão consumativa,
rejeito as preliminares suscitadas pela empresa apelante
.

MÉRITO

Cinge-se a questão na análise da configuração ou não do dano moral descrito na inicial, a fim de ensejar a indenização pleiteada.

Prima facie, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Cumpre salientar ainda, que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados, observa-se que a parte autora, de fato, demonstrou não só a cobrança indevida dos valores do contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes, mas também a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Já a ora recorrente, não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da cobrança, bem como da inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, tendo a requerente
sofrido por anos os mais variados constrangimentos, que certamente ultrapassaram meros aborrecimentos
.

Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, além de ter restado configurado a falha na prestação de serviço, restou demonstrado de forma cristalina o ato ilícito passível de responsabilidade civil perpetrado pela apelante, não tendo a recorrente, ainda, se desincumbido de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC ou ainda qualquer fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

In casu, não se pode olvidar que a conduta da empresa apelante gerou danos a apelada, visto que a cobrança indevida e o apontamento do seu nome são fatos evidentemente danosos, pois implicam em descrédito econômico e perda da-confiança pública, causando uma série de transtornos na vida cotidiana.

Outrossim, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DEVIDAMENTE PAGA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É de se afastar o argumento da concessionária de que não pode ser responsabilizada pelo erro em seu sistema de informações ou pela demora de eventual repasse de pagamento realizada nas agências das entidades bancárias por ela credenciadas, visto que, corroborar com tais alegações, implicaria em possibilitar a transferência do risco do empreendimento para o consumidor. 2.
A negativação indevida gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa.
3. A indenização serve a propósito punitivo e preventivo, não podendo, porém, exorbitar da compensação efetivamente devida, para não restar configurado o enriquecimento sem causa. Assim, dadas as nuances do caso concreto, arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais, montante este que satisfaz os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE - APL: 4101397 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 21/06/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2017) (grifo nosso)

AGRAVO INOMINADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA APELAÇÃO CÍVEL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. -
Fatura devidamente paga pela autora. Falha na prestação do serviço quanto a inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição de crédito. - Necessidade de reparar o dano causado. Dano moral configurado. Tendo sido observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. - Sentença que se mantém. - Não merece censura a decisão vergastada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
AGRAVO INOMINADO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00123010920138190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 1 VARA CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 04/02/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/02/2015) (grifo nosso)

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da apelante e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

Dito isso, cumpre analisar a insurgência do apelante no tocante ao valor da indenização arbitrado a título de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O dano moral é indenizável, pretensão que encontra suporte nos artigos 186 e 944 do Código Civil, devendo o
quantum
ser fixado levando-se em consideração a extensão do dano sofrido, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do réu, ante o caráter sancionatório da indenização.

É sabido que não há parâmetros legais para a fixação do valor da indenização por danos morais, estando o sentenciante incumbido dessa árdua tarefa de fixar valor condizente com o dano suportado.

Entende-se que o
quantum
compensatório deve representar para o lesado uma satisfação capaz de neutralizar ou, ao menos, amenizar os efeitos dos transtornos causados, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, significar ao ofensor um desestímulo à reincidência.

Desse modo, devem ser sopesados vários fatores, como a situação sócio-econômica de ambas as partes, o grau de culpa do agente e a proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano suportado pela vítima, sem perder de vista que a compensação pecuniária visa, como ressaltado no parágrafo anterior, o desencorajamento da prática de novos atos lesivos pelo ofensor.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não discrepa, como se infere do julgamento do REsp n. 785835/DF, julgado em 13.3.2007:

O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu.

A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que este quantum deve ser arbitrado pelo juiz de forma a que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

O dano imaterial, implica destacar que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o que não impede que se fixe um valor compensatório, com o intuito de suavizar o respectivo dano (rel. Min. Luiz Fux).

Considerando-se os parâmetros informados e tendo-se atenção à orientação jurisprudencial em julgados envolvendo casos similares, mantém-se o valor da condenação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ademais, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUANA DE NAZRETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 19/11/2024